Tribunal: TJES
Processo: 0002641-57.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002641-57.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MA ENGENHARIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0002641-57.2017.8.08.0004

Apelante: MA Engenharia Ltda.

Apelado: Município de Anchieta

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Município de Anchieta que julgou improcedentes os pedidos formulados pela recorrente na ação de cobrança de valores decorrentes de atraso no pagamento por serviços de obras de revitalização do mirante, referente ao trevo de acesso à praia dos castelhanos no Município de Anchieta. (fls. 193/194)

Em suas razões, a apelante suscita a nulidade da sentença, ao pálio de que não foi feito o saneamento do feito e oportunizada a produção de prova como reivindicado. Além disso, aduz que o contrato firmado entre as partes prevê o prazo de 20 (vinte) dias
“[...]
contados da "prestação dos serviços, constante no verso da nota fiscal/fatura cm 02 (duas) vias, junta
m
ente co
m
o
e
mp
e
nho, co
m
visto do funcionário co
m
p
e
tent
e
, do setor r
e
sponsáv
e
l pela comprova
ç
ão dos s
e
rviços através de planilhas de
m
ediç
õ
es"
[...]”
, para o adimplemento de cada parcela, o que não foi observado pela Administração municipal. Que tal comportamento traduz malferimento do regramento pertinente da Lei nº 8.666/93, devendo ser julgados procedentes os pedidos de pagamento de juros de mora e multa contratualmente prevista. (fls. 198/209)

Contrarrazões às fls. 310/314v, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 28/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De saída, devo consignar que da análise dos autos identifiquei a existência de insanável
error in procedendo
bastante a ensejar a declaração da nulidade do comando sentencial impugnado, tal como reivindicado no apelo em apreço.

Conforme se pode defluir dos autos, a autora ajuizou ação de cobrança alegando mora da administração no pagamento das parcelas pertinentes à prestação de serviços de obras de revitalização do mirante, referente ao trevo de acesso à praia dos castelhanos no Município de Anchieta.

Ao contestar a demanda, a municipalidade recorrida sustentou que a autora não comprovou a adoção das providências exigidas pela legislação e pelo contrato para que os pagamentos fossem realizados nos prazos por ela mencionados, sendo certo que a demandante aduziu ter colacionado à inicial demonstrativos que comprovariam seu pretenso direito, ressaltando, tanto na exordial quanto na réplica apresentada às fls. 184/188, que pretendia produzir provas complementares se necessário fosse.

Entretanto, após a apresentação da mencionada réplica pela autora, o magistrado singular deixou proferir decisão saneadora e, mesmo diante das robustas pendências processuais, de forma açodada proferiu a sentença recorrida julgando improcedentes os pedidos iniciais, ao pálio de que a recorrente não logrou em comprovar suas alegações.

Não olvido que a falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte.

A propósito,
mutatis mutandis
,
“
[...]
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acolhe a possibilidade de aplicação do § 3º do art. 331 do Código de Processo Civil, em casos como o dos autos, pois "(...) o sistema processual atual não consagra a obrigatoriedade do despacho saneador em momento único. O saneamento do processo é feito em qualquer momento, desde que surja a necessidade de corrigir qualquer desvio prejudicial à apuração dos fatos discutidos e à aplicação das leis suscitadas. A regra do § 3º do artigo 331 do Código de Processo Civil não é obrigatória. A sua falta só produz nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes" (EDcl no AgRg no REsp 724.059/MG, Rel. Ministro José delgado, Primeira Turma, DJ 3.4.2006, p. 252)
.
[...]”
(AgRg na MC 25.519/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

Entretanto, no caso concreto discute-se o marco inicial para a identificação da mora contratual, sendo que para a autora o prazo para o pagamento das parcelas adimplidas deve ser computado a partir da solicitação de pagamento (medição), o que inclusive se harmoniza com a orientação do e. STJ (AREsp n. 1.703.305/RS) e deste sodalício (AP 0012722-82.2015.8.08.0021), ao passo que a municipalidade entende que
“[...]
para que seja constatado uma poss
í
vel mora do Munic
í
pio é imprescind
ív
el que seja certificado qual o termo inicial para pagamento, que no caso se perfaz na data do requerimento administrativo que deve, obrigatoriamente, conter a nota fiscal/fatura da presta
ç
ão de serviços em 02 (duas) vias, juntamente com o Empenho, com o visto do funcionário competente, do setor responsável pela comprova
ç
ão dos serviços através de planilhas de mediç
õ
es
[...]”
, o que não teria sido comprovado pela demandante.

A tese defensiva foi encampada pelo Julgador de origem sem que tivesse sido saneado o feito com a fixação dos pontos controvertidos, o que impediu a autora de realizar as provas que requereu oportunamente, denotando que o desfecho prematuro da contenda em seu desfavor traduz flagrante prejuízo e caracteriza reprovável negativa de prestação jurisdicional, bastante a ensejar a propalada nulidade processual.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA. RELEVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 331 DO CPC.

I –
A fase saneadora do processo é de extrema importância para o seu deslinde, tendo conteúdo complexo, sendo que nela o juiz examinará os pontos argüidos na contestação, de caráter preliminar, assim como os pressupostos processuais e os requerimentos de produção de provas, exigindo-se, para tanto, a devida fundamentação, a teor do art. 165 do CPC.

II – Sendo assim,
não há como o julgador deixar de proceder ao despacho saneador, deixando in albis, as preliminares suscitadas e passando diretamente para a fase de instrução e julgamento, presumindo-se, assim, que o processo encontra-se sanado, sob pena de nulidade absoluta do feito.

III – Recurso especial provido, para que o feito seja anulado, a partir da instrução processual, com a realização da fase de saneamento.” (REsp 780.285/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006, p. 218)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA.

1. Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.

2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.

3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.

5.
Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.

6. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.790.144/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) (grifos e negritos não originais)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA. AUSÊNCIA. REQUERIMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações
" (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

1.1. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado.

1.2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L. 9.610/1998, art. 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte autora.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.859.594/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)
(grifos e negritos não originais)

Por tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso para decretar a nulidade da sentença, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREJUÍZO IDENTIFICADO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.

1 – A falta de decisão saneadora, por si só e em regra, não enseja a nulidade do processo, em homenagem à máxima do
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não há que se cogitar nulidade se não houve prejuízo para a parte.

2 – No caso concreto, o prejuízo da autora é patente, já que o desfecho prematuro da lide em seu desfavor a impediu de realizar as provas que pretendia, caracterizando reprovável negativa de prestação jurisdicional e flagrante cerceio de defesa que denota a propalada nulidade processual.

3 – Apelação provida, com consequente decretação da nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.